Tribunal: TJBA
Processo: 8022206-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8022206-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DA CONCEICAO GOIS e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILE DE CARVALHO DA SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA DO JURI E EXECUCOES PENAIS DA COMARCA DE ILHEUS - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS
121, § 2º, INCISOS I e IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO)
. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, INVASÃO DE DOMICÍLIO E PRÁTICA DE VIOLÊNCIA NA PRISÃO.
ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. NULIDADE SUPERADA.
Pedido não conhecido neste ponto
.
PRISÃO PREVENTIVA.
A
LEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO
E
DOS REQUISITOS
ENSEJADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. COMPROVADA NECESSIDADE DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA.
APONTADA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1. Consta
dos autos, que
os Pacientes, CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GOIS e ERICK OLIVEIRA SILVA SENA foram presos em flagrante no dia 26.03.2025, sob a acusação da prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), tendo sido a custódia convertida em preventiva na data de 28.03.2025.

2. Não merece conhecimento a arguição de
nulidade
da prisão em flagrante dos pacientes, aduzindo a
ausência de estado de flagrância,
violação de domicílio e a prática de violência policial no momento da prisão,
u
ma vez que a dilação probatória constitui providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos, porquanto não perfaz a via processual que se amolda às pretensões da impetrante.
Estreme de dúvidas, a questão que toca à nulidade almejada não se faz translúcida em sede do presente remédio, de sorte que deve ser dirimida durante a instrução processual e resolvida em sede da decisão final, sujeitando-se, então, aos recursos legais previstos.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise de matérias que demandem dilação probatória, tais como alegações de violência policial, tortura, ou ilegalidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial, quando não demonstradas de plano.

4
.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade, porventura existente na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

5
.
Improcede a
alegação de
nulidade da
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
ao argumento de

inexistência
de fundamentação escrita.
Ao
contrário do asseverado pela impetrante,
infere-se
da
s informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(Id. 81143535)
,
que
a
decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva,
foi
proferida oralmente durante a audiência de custódia
(Id. 80844758)
, realizada em 28/03/2025, devidamente registrada em mídia audiovisual, com acesso garantido às partes, tendo sido os fundamentos da prisão expostos, de forma clara e objetiva: “
A existência de relato sobre ameaça de morte que teria sido praticada pelos custodiados no ambiente da delegacia, com referência explícita ao evento criminoso, o que garante tanto o indício de autoria e materialidade quanto o risco à instrução processual e à ordem pública”.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão oral proferida em audiência de custódia,

desde que registrada em mídia audiovisual e acessível às partes, supre a exigência de fundamentação escrita.

6. I
ncabível a decretação de nulidade processual sem demonstração de existência de prejuízo decorrente da irregularidade apontada, em conformidade com o artigo 563 do Código de Processo Penal, que assim preceitua:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

7. Os elementos constantes dos autos

demonstram a necessidade de conservação da segregação cautelar, consideradas a existência de prova da materialidade e da autoria, a gravidade concreta da
s
conduta
s
e a periculosidade do
s

p
aciente
s
, não havendo o que se falar em aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

8.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO

E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA A ORDEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8022206-80.2025.8.05.0000,
figurando, como Impetrante,
a
Advogad
a

Jamile de Carvalho da Silva
, Paciente
s
,
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GOIS e ERICK OLIVEIRA SILVA SENA
, e Impetrado, o
MM
.
JUÍZO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ILHÉUS-BA.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER, PARCIALMENTE, DO
HABEAS CORPUS
E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .